Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO EM EXECUÇÃO. AFASTADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATANTES. PESSOAS JURÍDICAS. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS EXCESSIVOS. ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). ABUSIVIDADES NÃO CONFIGURADAS. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A Lei no 10.931/04 que rege especificamente as Cédulas de Crédito Bancário difere do disposto no Código de Processo Civil, na medida que, em caso de execução de títulos, não exige a assinatura de duas testemunhas (arts. 29 e 28, § 2o, I). 2.1. Se verifica a presença de Planilha “Demonstrativo de conta vinculada” que aponta as amortizações, juros, mora e extrato da conta datada de 19/05/2023 (contemporânea à proposição da ação), e todos os parâmetros exigidos pelos arts. 28, § 2o, I e 29 da Lei no 10.931/2004 e pelo art. 798, parágrafo único, do CPC para constituir o título executivo para a cobrança da Cédula de Crédito Bancário.
3. Considerando que a relação contratual entre as partes é proveniente de celebração de empréstimo, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem orientação consolidada no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de crédito, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço
4. Nos termos da Súmula 541/STJ restou assentado que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.1. A revisão dos juros pactuados somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. 4.2. Nesse contexto, além de não estar configurada a relação de consumo justificadora de revisão das taxas contratuais, conforme entendimento do STJ, a taxa de juros adotada pela requerida, não pode ser considerada abusiva, visto a não demonstração das peculiaridades do negócio e a ausência de estudos comparativos das taxas de juros praticadas pelo mercado no período.
5. Em relação à cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a vedação da cobrança se refere apenas aos contratos firmados com pessoas naturais após 30/04/2008. Assim, quando se tratar de empréstimo concedido a pessoa jurídica, como no caso em apreço, é legítima a cobrança da referida tarifa.
6. A apelante não apontou o valor em excesso de execução, tampouco apresentou demonstrativo e atualizado do seu cálculo, exigíveis pelo art. 917, §§ 3o e 4o do CPC para a caracterização do abuso, e, também, não há evidências de tenha havido qualquer majoração inadvertida dos valores contratados que demonstrasse o excesso pleiteado. 6.1. Na ausência deste demonstrativo, não há como acatar ou examinar tal alegação, como previsto o inc. II do § 4o, art. 917, do CPC, acima apresentado.
7. A deficiência de seus fundamentos e o insucesso de suas irresignações não necessariamente denotam a ocorrência da má-fé processual, com intuitos meramente protelatórios, dos embargos à execução. Do aduzido, faz sentido preservar o princípio do contraditório e da ampla defesa ao trazer à análise do Judiciário os embargos da apelante e isentá-la da condenação por conduta atentatória à dignidade da justiça.
8. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte embargada (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação da apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Dar parcial provimento ao recurso de apelação. Majorada a verba honorária de sucumbência.